Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRETERIÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I – Caso em exame
1. A ação – Obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência para que seja reservada vaga no cargo de Contador da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sob a alegação de que houve preterição arbitrária, pois nomeações foram tornadas sem efeito, condição que confere o direito à nomeação e posse, e tal ato não ocorreu.
2. Decisão anterior – indeferiu a tutela provisória de urgência para reserva de vaga.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão preenchidos os requisitos dispostos no art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência.

III – Razões de decidir

4. 4. O candidato aprovado fora do número de vagas disciplinado no concurso possui mera expectativa de direito à nomeação e posse no cargo, o que demanda prova de preterição arbitrária e desmotivada. Tema 784/STF.

5. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, pois não está configurada a alegada preterição na convocação a ensejar qualquer infração da Administração Pública ao direito de nomeação da agravante-autora, questão que necessita da devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e ampla defesa.

IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.